Tribunal: CARF
Processo: 11516.721220/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721220/2012-29
RESOLUÇÃO
3002-000.580 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas e Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-36.816, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o crédito tributário pleiteado, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2008 a 30/09/2008 INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.580 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721220/2012-29
2
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
DESCARACTERIZAÇÃO COMO NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para
outros que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões
administrativas, não formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se
aplicam inter partes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2008
a 30/09/2008 DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 COFINS. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins somente são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação
de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços
prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços
ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO ADQUIRIDO DE AGROPECUARISTA.
CRÉDITO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária não geram créditos calculados nos termos
do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.580 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721220/2012-29
3
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. BASE DE CÁLCULO Por
ausência de amparo legal para a sua exclusão, o valor apurado do crédito
presumido do ICMS, concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, constitui
receita tributável que deve integrar a base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2008 a
30/09/2008
PIS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os
combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
destinados à venda.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO ADQUIRIDO DE AGROPECUARISTA.
CRÉDITO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária não geram créditos calculados nos termos
do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. BASE DE CÁLCULO Por
ausência de amparo legal para a sua exclusão, o valor apurado do crédito
presumido do ICMS, concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, constitui
receita tributável que deve integrar a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.580 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721220/2012-29
4
Relatório Tratar-se de autos de infração em que foram lançados créditos
tributários da contribuição para o Contribuição para o Programa de Integração
Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), não
cumulativas, apurados para o período de janeiro a dezembro de 2008, cujos
montantes foram integralmente compensados de ofício com os créditos das
mesmas contribuições.
Do procedimento fiscal Os procedimentos levados a efeito junto à contribuinte
fazem parte da verificação de ofício das contribuições bem como dos PER/Dcomp
apresentados pela Batávia S/A, no período entre 2007 e 2008, ano de sua
incorporação pela interessada - de acordo com a cópia da Ata da Assembléia
Geral Extraordinária a empresa Batávia S/A foi incorporada pela Brasil Foods S.A,
CNPJ 01.838.723/000127 (nova denominação de Perdigão S.A.)..
Relativos a ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2008 (em nome da sucedida), e lançamento
de débitos das mesmas contribuições, dos quatro trimestres de 2008 (em nome
da sucessora), tramitam os seguintes processos:

Como, à época do procedimento fiscal, a sucedida não havia apresentado
Per/Dcomp para o 4o trimestre de 2008, a verificação de ofício da regularidade
dos créditos desse período foi feita dentro do procedimento normal de
fiscalização; as irregularidades no aproveitamento de créditos das contribuições
estão relatadas nos anexos (Anexo I e Anexo II)do Termo de Verificação Fiscal do
presente processo, de no 11516.721220/201229.
Em decorrência das glosas efetuadas nos créditos utilizados pela sucedida, o saldo
remanescente dos créditos foram reduzidos. Parte deste saldo foi utilizada para
abater os débitos apurados contra a interessada, em relação aos valores não
oferecidos à tributação, à título de “CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS”.
Posteriormente, em 2013, a interessada apresentou pedidos de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, vinculados à receita não
tributada no mercado interno, por ela apurados no 4o trimestre-calendário de
2008, os quais foram tratados nos processos 10983.900863/2014-20,
10983.900864/2014-74.
Dos créditos das contribuições Das bases de cálculo dos créditos apurados para os
quatro trimestres de 2008, conforme informadas em Dacon, foram excluídos os
valores que seguem.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.580 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721220/2012-29
5
(i) Linha 01 – Bens para Revenda: valores das aquisições de bens sujeitos à
alíquota zero;
(ii) Linha 02 – Bens Utilizados como Insumos: das aquisições de bens que não se
enquadram no conceito de insumo, de insumos sujeitos à alíquota zero e de
insumo, no caso, o leite in natura, que se sujeita à suspensão obrigatória de
PIS/Pasep e Cofins;
(iii) Linha 03 – Serviços Utilizados como Insumos: valores das aquisições de
serviços que não se enquadram no conceito de insumo.
Também foram excluídos da base de cálculo do crédito pleiteado os valores
constantes do Dacon que não foram devidamente comprovados na memória de
cálculo, para as quais não houve a apresentação das notas fiscais de tais
operações. As divergências encontradas são em relação as seguintes linhas do
Dacon: - para o 1o trimestre: Linha 04 – Despesas de Energia Elétrica e Energia
Térmica, Inclusive sob a forma de vapor; Linha 07 – Despesas de Armazenagem e
Fretes na Operação de Venda; Linha 25 – Calculados sobre Insumos de Origem
Animal e Linha 26 – Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal; - para os 2o, 3o
e 4o trimestres, somente Linhas 04 e 07;
Dos créditos presumidos de ICMS Relata a autoridade fiscal que foram
adicionadas às bases de cálculo mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os créditos presumidos de ICMS, oriundos de subvenções promovidas pela
legislação estadual. Informa que tais receitas, todavia, não foram reconhecidas
pela contribuinte como receitas operacionais, mas foram escrituradas como
dedução do ICMS sobre vendas. O auditor fundamenta o lançamento no fato de a
exclusão das receitas de crédito presumido de ICMS da base de cálculo das
contribuições não terem amparo legal, conforme firmado pela Coordenação Geral
de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Divergência no 13 – COSIT, de 28 de abril de 2011.
As contribuições incidentes sobres essas receitas foram apuradas e compensadas
de ofício com créditos das mesma contribuições gerados no mesmo período, pelo
que os respectivos lançamentos não geraram contribuições a pagar.
Da impugnação A impugnante alega, em síntese, que o crédito presumido do
ICMS, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, não constitui
receita mas apenas redução de custo, razão pela qual não deve integrar a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Contesta a exigência da multa de ofício alegando, com fundamento no Enunciado
de Súmula n° 02, aprovado pelo Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais/Portaria CARF n° 49/2010, as sociedades (sucedida e sucessora) não eram
do mesmo controle acionário no ano calendário de 2008, pelo que é responsável
apenas pelos tributos não recolhidos, não lhe sendo imputável a multa de
lançamento de ofício.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.580 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721220/2012-29
6
Remete aos processos n°s 10940-903.776/2011-88, 10940-903.775/2011-33,
10940-903.777/2011-22, 10940-903.773/2011-44, 10940-903.772/2011-08 e
10940903.774/2011-99 a fim de contestar as glosas de créditos do quarto
trimestre de 2008 descritas nos anexos (Anexo I e Anexo II) do Termo de
Verificação Fiscal do presente processo. Requer a reunião dos processos para
análise e julgamento conjunto.
É o relatório.
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconhecer o direito creditório, conforme conclusão
constante do acórdão.
Insatisfeita com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, requerendo, em síntese:
“VI- DO PEDIDO Ante todo o exposto é a presente para requerer:
• Seja cancelada a compensação de ofício em decorrência dos créditos a serem
reconhecidos e objeto dos processos conexos de n.° 10940-903.776/2011-88;
10940-903.772/2011-08;
10940-903.777/2011-22;
10940-903.773/2011-44;
10940-903.775/2011-33, e; 10940-903.774/2011-99;
• seja julgado improcedente a pretensa exigência quanto à inclusão do crédito
presumido de ICMS na base e cálculo das Contribuições;
• seja cancelada a imputação da multa de oficio exigida da Sucessora.”
A Recorrente sustenta, em síntese, que o crédito presumido de ICMS não integra a
base de cálculo das contribuições e que a fiscalização incorreu em erros no tratamento dos
créditos e na forma de compensação de ofício. Alega, ainda, que existe ação judicial em que se
discute exatamente a exigibilidade das contribuições sobre créditos presumidos de ICMS,
afirmando que a sentença proferida teria determinado o cancelamento dos débitos, incluindo
expressamente aqueles relacionados ao presente Auto de Infração. Juntou aos autos cópia da
petição inicial, da sentença e das razões de apelação apresentadas no processo judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
Cuida-se de recurso voluntário interposto por BRF S.A. contra acórdão da DRJ que
manteve exigência relativa às Contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.580 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721220/2012-29
7
Antes do exame de mérito, verifica-se a existência de lacuna relevante na instrução
dos autos, que impede a adequada delimitação da controvérsia, razão pela qual proponho a
conversão do julgamento em diligência.
Na impugnação, a contribuinte afirma que o presente processo guarda conexão
com outros processos administrativos apensados, sustentando que os argumentos por ela
apresentados naqueles procedimentos, em especial quanto às glosas de créditos, devem ser
considerados transcritos para todos os fins no presente processo, nos termos abaixo reproduzidos:
“Conforme mencionado no Anexo II do Termo de Verificação Fiscal das autuações
ora impugnadas, o presente processo tem relação direta com os Processos
Administrativos n.°s 10940-903.776/2011-88; 10940-903.775/2011-33; 10940-
903.777/2011-22; 10940-903.773/2011-44; 10940-903.772/2011-08 e 10940-
903.774/2011-99, em virtude da compensação de ofício procedida pela
autoridade lançadora, mediante aproveitamento do crédito apurado naqueles
procedimentos entre os primeiro a terceiro trimestres do ano calendário de 2008.
Em virtude da conexão existente entre os procedimentos de lançamento de ofício
(ora impugnado) e aqueles de ressarcimento/compensação, não restam dúvidas
que os procedimentos devem ser reunidos a fim que tenham o mesmo
julgamento na forma prevista pelo CPC, artigo 105, subsidiariamente aplicado aos
Decretos n.° 70.235/1972 e 7.574/2011.
Apesar dos presentes autos terem por objeto apenas a tributação das "receitas"
auferidas com o crédito presumido pelas Contribuições ao PIS e COFINS não
cumulativos, os Anexos 01 e 02 constantes do procedimento contemplam as
cópias das razões de decidir constantes dos seis processos administrativos, supra.
Portanto, como os procedimentos conexos encontram-se apensados ao presente
procedimento, aqui se consideram transcritas para todos os fins de direito todos
os argumentos expostos naqueles procedimentos quanto aos créditos das
Contribuições ao PIS e COFINS glosados nos procedimentos de restituição e/ou
compensação para todos os fins de direito.”
No mesmo sentido, o acórdão da DRJ registra que, para contestar os ajustes
promovidos no crédito do 4o trimestre de 2008, a interessada remete às razões apresentadas em
manifestações de inconformidade dos processos de ressarcimento/compensação dos demais
trimestres (processos no 10940-903.776/2011-88; 10940-903.775/2011-33; 10940-903.777/2011-
22; 10940-903.773/2011-44; 10940-903.772/2011-08; e 10940-903.774/2011-99):
“Da impugnação
(...)
Remete aos processos n°s 10940-903.776/2011-88, 10940-903.775/2011-33,
10940-903.777/2011-22, 10940-903.773/2011-44, 10940-903.772/2011-08 e
10940903.774/2011-99 a fim de contestar as glosas de créditos do quarto
trimestre de 2008 descritas nos anexos (Anexo I e Anexo II) do Termo de
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.580 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721220/2012-29
8
Verificação Fiscal do presente processo. Requer a reunião dos processos para
análise e julgamento conjunto.”
E ainda:
“1 Dos créditos compensados de ofício
Como relatado, à época do procedimento fiscal, a empresa sucedida pela ora
interessada não havia apresentado Per/Dcomp para o 4o trimestre de 2008, assim
a verificação de ofício da regularidade dos créditos desse período foi feita dentro
do próprio procedimento normal de fiscalização e estão relatadas nos anexos
(Anexo I e Anexo II) do Termo de Verificação Fiscal do presente processo.
A interessada, a fim de contestar os ajustes no crédito deste período, remete às
razões de contestação postas nas manifestações de inconformidade apresentadas
nos processos n°s 10940-903.776/2011-88, 10940-903.775/2011-33, 10940-
903.777/2011-22,
10940-903.773/2011-44,
10940-903.772/2011-08
e
10940903.774/2011-99, que se referem aos créditos do 1o, 2o e 3o trimestres de
2008.”
Ocorre que não estão disponíveis, neste feito, as peças (manifestações de
inconformidade e respectivos anexos/planilhas) às quais a contribuinte e a DRJ se reportam como
fundamento da controvérsia sobre as glosas. Há, inclusive, registro formal de desapensação dos
processos antes reunidos.
Essa lacuna de instrução impede: (i) delimitar, com segurança, o que foi
efetivamente impugnado quanto às glosas associadas ao 4o trimestre de 2008; e (ii) aferir, com
precisão, os limites da lide (inclusive para fins de eventual preclusão/definitividade
administrativa), já que o próprio recurso voluntário afirma que a recorrente “quanto à glosa de
créditos, reportou-se” ao que foi objeto de insurgência nas manifestações de inconformidade e
que nelas constariam planilhas e capítulo específico, sustentando, ainda, ter havido insurgência
“contra todas as glosas”.
Nessas condições, não se mostra adequado avançar, neste momento, em exame de
mérito (ou em conclusões processuais dependentes de exata delimitação do objeto impugnado),
sob pena de decisão fundada em base documental incompleta.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem junte aos presentes autos cópia integral das manifestações de inconformidade
e respectivos anexos dos processos no 10940-903.776/2011-88; 10940-903.775/2011-33; 10940-
903.777/2011-22; 10940-903.773/2011-44; 10940-903.772/2011-08; e 10940-903.774/2011-99.
Após a referida instrução, os autos devem retornar a este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.580 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721220/2012-29
9

Fl. 1438
DF CARF MF
Original